Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-16.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702326-16.2020.8.07.0002 RECORRENTE: ANTÔNIO PEREIRA DE MORAES RECORRIDO: JOSÉ PEREIRA DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUERIMENTO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LOTE. ESBULHO. DIVERGÊNCIA ACERCA NO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE IRMÃOS. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC NÃO CARACTERIZADOS. MELHOR POSSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Em contrarrazões não constitui momento processual apto para formular pretensões visando a reforma da sentença, ante a inadequação da via processual eleita (artigo 1.009, do CPC). II. Não sustenta a tese recursal do comodato (artigos 579 a 585, do Código Civil) quando da transferência da posse do lote inexiste comprovação, inequívoca, da subsistência do negócio jurídico aventado. Ademais, contraria a natureza jurídica do comodato a longevidade da posse do irmão no imóvel, que, por sua vez, construiu uma casa e trouxe sua família para morar junto há mais de quinze anos, sem qualquer oposição, dando utilidade real ao lote. III. Não se manifestando todos os requisitos previstos no artigo 561, do CPC, não há que se falar em esbulho, portanto, mantém-se incólume a sentença, em seus estritos termos. IV. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 561, do CPC, e 108, do Código Civil, porquanto não tenha sido colacionado para os autos qualquer adminículo de prova no sentido de que o imóvel se destina ao uso do ora recorrido, ou de que ele tenha participado de “qualquer evento na regularização do imóvel”; c) artigos 1.200, 1.208 e 1.228, todos do Código Civil, sob o fundamento de que a mera detenção, exercida pelo recorrido sobre o imóvel por ato de tolerância, não se convalida pelo simples decurso do tempo. Argumenta que manteve vigilância constante sobre o imóvel, e que o recorrido não experimentou animus domini, porquanto tinha ciência das condições em que ocupava o bem; d) artigo 85, §2o, do CPC, ao argumento de que os honorários advocatícios foram estabelecidos em patamar exacerbado, razão pela qual, pugna pelo redimensionamento da verba fixando-a no mínimo legal. Prossegue asseverando que o colegiado teria confundido posse com propriedade e, assim, “violado” o entendimento consolidado no Tema 1.025 do STJ, defendendo a possibilidade da usucapião recair sobre bem inserto em loteamento irregular. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta afronta ao artigo 561 do CPC. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Do cotejo da prova oral colhida, e, em atenção à documentação anexa aos autos, constata-se que o ora apelado exerce a posse sobre o lote em discussão desde 2004, nele residindo com sua família desde então. Não há nos autos a comprovação da matrícula do lote em nome do apelante, tampouco prova inequívoca da existência da realização de um comodato verbal, que, ainda que eventualmente se acolha a tese aventada, a moradia estabelecida, sem oposição, durante um período expressivo, vai de encontro com natureza precária que circunda os contratos de comodato (...) Nesse contexto, divergindo as partes acerca do negócio jurídico realizado e ante a inexistência de elementos comprobatórios que demonstrem, indubitavelmente, a transferência do imóvel por intermédio de comodato verbal, sem olvidar da permanência duradoura do apelado ao lote, sem oposição, dando-lhe utilidade e o conservando devidamente, não há que se falar na obrigação de o apelado devolver o imóvel conforme pretendido pelo apelante, ainda mais quando não comprovada a efetiva prova do esbulho alegado. Não faz jus, portanto, o apelante, à reintegração da posse requerida” (ID. 32932092 - Pág. 5) Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Não merece ser admitido, ainda, o recurso, quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 85, § 2o, do CPC, 108, 1.200, 1.208 e 1.228, todos do CCB, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 1.968.704/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Descabe, igualmente, transitar o recurso no que tange ao dissenso pretoriano suscitado sob o argumento de inobservância o Tema 1.025 do STJ, porquanto o acórdão deixou de analisar “os requerimentos apresentados em contrarrazões, quanto ao reconhecimento de eventual usucapião extraordinário, (...), ante a inadequação da via processual eleita” (ID. 32932092 - Pág. 3). Assim, o tema não foi objeto de decisão por parte do colegiado restando não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, razão pela qual incidem, igualmente, os referidos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Finalmente, nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no REsp n. 1.951.718/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029